Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723872-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSÉ OLIVEIRA RÊGO RECORRIDA: ANDRÉIA HELDER ANTINUS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. PENHORABILIDADE DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. ABATIMENTO DO VALOR DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I. Para efeito de continuidade da execução, o valor da quantia bloqueada eletronicamente deve ser abatido do débito depois de estabelecida, em caráter definitivo, a sua penhorabilidade. II. De acordo com o artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil, convertida a indisponibilidade em penhora e transferido o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, cessa a incidência de juros moratórios e correção monetária por conta do executado. III. Quantia depositada em conta judicial é remunerada pela instituição financeira depositária. IV. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 797 e 854, §5o, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, porque não lhe pode ser imputada a responsabilidade pelos encargos moratórios de juros e correção monetária em razão da tardia transferência dos valores à conta judicial. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer no ID 33635546 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO (OAB/DF 34.973). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 797 e 854, §5o, ambos do CPC, e 884 do CCB, e no tocante ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o STJ tem decidido que “não pode ser imputada à executada a responsabilidade sobre a transferência tardia dos valores bloqueados para a conta judicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1321976/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/9/2021). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO (OAB/DF 34.973). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015